Tribunal: STF
Processo: ARE 1096388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
    “REEXAME DO ÓRGÃO JULGADOR EM ATENDIMENTO AO PRECEITO DO ART. 1030,II DO CPC. DECISÃO EM TEMA 916 DO STF. PARADIGMA DO JULGAMENTO DO RE 765.320 do STF. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA ADI 1.000.16.074933- 9/000 NO TJMG DA LEI ESTADUAL 18.185/09 QUE AUTORIZAVA A CONTRATAÇÃO E QUE FUNDAMENTOU O VOTO ANTERIOR. NULIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO TEMA 916. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR A SENTENÇA.” (eDOC 105, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 37, II, IX e §2º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega o Estado de Minas Gerais que a relação contratual com Paulo Sérgio Barbosa é válida e regular e, portanto, este não faria jus ao pagamento do FGTS. (eDOC 116)
    Sustenta-se que esta Corte, no julgamento do RE 658.026, modulou os efeitos da decisão para que a inconstitucionalidade de lei municipal (diversa da tratada neste caso) de contratação temporária “não atinja fatos pretéritos constituídos à sombra de um dispositivo presumidamente hígido” e, assim, “fossem respeitados os contratos firmados até a data do julgamento do RE 658.026”. (eDOC 116, p. 8)
    Interposto RE por Paulo Sérgio Barbosa, esta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 916. O acórdão foi reformado. Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso extraordinário.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que Paulo Sérgio Barbosa foi contratado a título precatório e temporário (eDOC 105, p. 2). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “(...) a modulação dos efeitos no julgamento da referida ADI pelo TJMG, tão somente serviu para consolidar os efeitos dos contratos celebrados até abril de 2017 com extensão da vigência até 31/12/2017, visando a segurança e estabelecimento de tempo para a realização de concurso, no entanto, não serve para afastar a nulidade dos contratos celebrados sob a égide desta lei. 
    Ora, no caso em tela, evidente a nulidade da contratação, diante da inobservância da lei acima citação, aplicando-se, portanto, a norma inserta no art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, diante da ilegalidade da prorrogação do contrato e de sua natureza administrativa. 
    (…)
    Assim, faz jus o recorrente à percepção do FGTS devido sobre os vencimentos recebidos nos últimos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, e que se encontram devidamente apresentados na planilha acostada na inicial, que considerou somente os períodos não alcançados pela prescrição, além de incidir a correção monetária pelos índices legais e em conformidade com o julgamento do RE 870.947/SE pelo STF.” (eDOC 105, p. 4)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31.10.2014, TEMA Nº 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 22.9.2016)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. RE 765.320. TEMA Nº 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.154.203 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.5.2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 39, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. TEMA Nº 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - Verifica-se que este caso é análogo ao versado no RE 765.320-RG/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no qual se reconheceu a repercussão geral da questão constitucional (Tema nº 916). II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, bem como a decisão agravada, e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, visto que no recurso extraordinário discute-se questão já examinada por esta Corte na sistemática da Repercussão Geral (RE 765.320-RG/MG – Tema nº 916)” (RE 965.893 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.9.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente